Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA PARA EXIBIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTINADO À APURAÇÃO DA INFRAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, ALÉM DA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE ESTARIAM CENTRADOS NA EVENTUAL INTEMPESTIVIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DEMORA OU NÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADA A ABSOLUTA FALTA DE ACESSO (CIBERNÉTICO OU FÍSICO) AOS AUTOS ADMINISTRATIVOS, OS QUAIS TAMBÉM FORAM JUNTADOS AO TEMPO DA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA (IN)VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NO PONTO, A SENTENÇA ESCAPA AOS LINDES DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postula: a) liminarmente, a determinação de juntada da íntegra do processo administrativo decorrente do Auto de Infração SA03149207, a retirada de cópia do documento e da expedição e recebimento da notificação, a suspensão do prazo para oferecimento de defesa prévia e dos demais atos processuais, até o acesso aos autos do procedimento administrativo; b) no mérito, a confirmação da liminar para garantia ao direito à informação (acesso aos autos), o arquivamento do Auto de Infração “caso a notificação tenha sido expedida além do prazo legal” e a reparação por danos extrapatrimoniais.
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência. O recorrente sustenta que: a) a nulidade da sentença (extra petita ), por violação ao princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492 do Código de Processo Civil) – ausência de pedido expresso de anulação do Auto de Infração; b) pedido de acesso aos autos administrativos formulado com fundamento no direito constitucional à petição, publicidade e acesso à informação, no sentido de que fosse determinado ao órgão autuador a disponibilidade do processo administrativo para vista ao advogado e, consequentemente, ao auto de infração (SA03149207); c) o requerido não disponibilizou acesso via SEI ou e mail e somente apresentou ao arquivo do processo administrativo por ocasião da contestação (intempestiva – revelia), o que, aliás, configuraria reconhecimento tácito do pedido; d) “buscou-se APENAS amparo do Judiciário para que fosse expedida determinação judicial para que o DETRAN/DF disponibilizasse acesso à íntegra do processo administrativo decorrente do Auto de Infração no SA03149207, a cópia de tal auto de infração e a cópia da expedição e recebimento da AR da notificação de autuação, para que, assim, fossem respeitados os princípios e garantias constitucionais do Autor, que pretendia defender-se administrativamente, via DEFESA PRÉVIA”; e) “contudo, em sua fundamentação, o Juízo a quo adentra no mérito da validade da infração, que sequer teve seu auto de infração de trânsito disponibilizado, o que torna seu argumento totalmente desconexo e incongruente”.
III. Preliminar. Competência do Juizado Fazendário à exibição de documentos.
A. A princípio, a competência especial do Juizado Fazendário não abrangeria o rito de exibição de documentos (Código de Processo Civil, artigos 318 c/c 396), aqui revestido com o pedido de “acesso” ou “apresentação” do processo administrativo. No entanto, a jurisprudência do TJDFT perfilha o entendimento da admissibilidade, em razão da falta de complexidade (precedente: TJDFT, 1a Câmara Cível, acordão 1643344, DJE: 12.12.2022).
B. Nesse passo, ao se conhecer do tema, não prospera o argumento recursal de falta de análise judicial quanto ao pedido de exibição de documentos, dado que a sentença foi expressa no seguinte sentido: [...] Sem razão a parte autora. Consoante se verifica do documento de ID 147633694, página 05, o autor recebeu via e-mail, em 04/08/2022, arquivos relacionados ao auto de infração SA03149207. Ainda, em 29/07/2022, foi disponibilizado acesso externo com visualização integral do processo (vide ID 147633694 – página 05) [...], e o autor pretende de uma forma ou de outra se defender da infração por ele cometida (conforme confissão do próprio autor), alegando não ter tido acesso ao auto de infração, bem como ao processo administrativo referente ao auto, porém, como demonstrado neste processo, o autor teve acesso a toda a tramitação administrativa relacionado ao auto SA03149207 [...].
C. Além disso, o Detran/DF também juntou, ao tempo da resposta (conforme mencionado pelo próprio recorrente), o arquivo dos autos administrativos (prova sem complexidade), o que basicamente exaure a questão controvertida principal suscitada pelo demandante (Código de Processo Civil, artigo 6o).
D. Nesse passo, resultam prejudicados o pedido liminar de “suspensão do prazo para oferecimento de defesa prévia e dos demais atos processuais”, até o acesso aos autos do procedimento administrativo, bem como os pedidos condicionais de “arquivamento do Auto de Infração”, “caso a notificação tenha sido expedida além do prazo legal” e de consequente reparação por danos extrapatrimoniais.
E. Isso porque, não está evidenciada a ilegalidade (por omissão) do Detran/DF, a par da não especificação e comprovação dos fatos que subsidiariam a “notificação” porventura extemporânea a culminar no arquivamento do Auto de Infração (pedido condicional) e os consequentes danos extrapatrimoniais derivados do não acesso tempestivo aos autos administrativos.
F. Esgotada, pois, a pretensão cautelar satisfativa de exibição de documentos (acesso aos autos administrativos), seja porque há prova de disponibilização anterior ao interessado, seja por ocasião da juntada deles com a contestação, independentemente da tempestividade.
IV. Mérito. Prematura análise acerca da (in)validade do Auto de Infração.
A. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (Código de Processo Civil, art. 141)
B. No que concerne à questão de fundo, o próprio recorrente afirma que “[...] o objeto desta ação se limita à apresentação do processo administrativo instaurado em razão do auto de infração n. SA03149207 e nesse sentido deveria ser apreciado pelo Juízo a quo [...], e a análise da validade ou não do Auto de Infração na sentença revista (configuração da conduta descrita no art. 165-A do Código de Trânsito) extrapola os limites da linde e vai de encontro ao princípio da adstrição [...].
C. Efetivamente, a causa de pedir reporta à eventual reabertura do prazo à defesa prévia (com o fundamento – rechaçado na sentença ora mantida nesse ponto – de não disponibilização dos autos do processo administrativo), além da única e genérica menção na petição inicial de que a possível invalidação do processo administrativo seria em razão de eventual “notificação expedida fora do prazo legal”, inocorrente no caso concreto.
D. Nesse norte, a irresignação do demandante estaria centrada no “error in procedendo” administrativo (não permitido o acesso aos autos administrativos), e não na (in)validade propriamente dita do Auto de Infração, sendo certo que os pedidos condicionantes resultaram prejudicados.
E. No ponto, é de se reconhecer que a sentença extrapola a causa de pedir e o pedido (Código de Processo Civil, artigo 492), de sorte a ser reconhecida a nulidade (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o), sem a necessidade de reanálise da questão pelo juízo monocrático ou colegiado, dado que, no campo processual, o “útil não se vicia pelo inútil” (utile per inutile non viciatur).
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar conhecida e indeferida. Exaurida a questão cautelar satisfativa da exibição de documentos. Prejudicados os demais pedidos correlatos. No mérito, sentença parcialmente anulada, apenas em relação ao juízo de valor acerca da (in)validade do Auto de Infração n. SA03149207 e seus desdobramentos, por extra petita. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.